Tribunal: STF
Processo: Rcl 68969
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA no Processo 0016327- 97.2023.5.16.0016, para garantir a observância do que decidido nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF, bem como do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Município reclamante narra o seguinte:



     O SINFUSP, representando os substituídos constantes da presente ação de cumprimento, alega que se sagrou vencedor da Reclamação Trabalhista (Ação Coletiva nº 0024800-40.2012.5.16.0022), onde foi requerido o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88. 



     Registre-se, por oportuno, que no decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento da verba fundiária, conforme se observa no acórdão exequendo (doc. nº 02). Forçoso aqui registrar que a decisão formadora do título executivo, proferida pelo TRT 16, acabou por violar os arts. 102, §2º c/c 114, I ambos da CF, em razão da inobservância à ADIn nº 3.395, gerando, por conseguinte, vício de inconstitucionalidade qualificado. 



     A sentença exequenda transitou em jugado no dia 26/11/2014 (doc. nº 03). 



     Iniciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. Vede Embargos à Execução, às fls. 466/503. 



     Malgrado, a justiça especializada tem, corriqueiramente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada (doc. 1, p. 1 – sem os grifos do original).



    Sustenta que:



    Sem titubear: a sentença de primeiro grau, proferida pelo juízo da execução, rechaça e desprestigia completamente a autoridade do STF proferida nas ADIs nsº 2.418 e 3.395, na medida em que inadmite a inexigibilidade do título executivo em virtude da existência de coisa julgada (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    1. O deferimento da tutela de urgência para determinar ao juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA promova a imediata suspensão do Processo nº 0016327-97.2023.5.16.0016, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa de aplicar o decidido pelo STF nos autos das ADIns nsº 2.418 e 3.395; 



    [...]



    5. No mérito, a cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF; (doc. 1, p. 10 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No julgamento da ADI 2.418/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.



    Por sua vez, no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (grifei). 



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    Conforme consta da narrativa do Município reclamante, o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP) ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0024800-40.2012.5.16.0022, com a finalidade de que o Município de São Luís realizasse o pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo ente público, sem concurso público, após o advento da CF/88. 



    No processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os referidos trabalhadores e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o referido processo de conhecimento transitou em julgado em 26/11/2014. 



    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016327-97.2023.5.16.0016), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos das ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes, sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



     



    INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL    



    O embargante alega que a relação com o substituído era de natureza jurídico administrativa. 



    Faz alusão ao posicionamento do STF proferido na ADI 3395/DF, no qual foi firmado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ações fundadas em relações de trabalho regidas pelo regime jurídico administrativo.



    Assevera, com base nessas premissas, que o título executivo constituído nestes autos seria inexigível, porquanto baseado em lei declarada inconstitucional, conforme art. 535, III, §5º e 7º do CPC.  



    Mister destacar que a sentença exequenda transitou em julgado em 26/11/2014 e a decisão da ADI 3395 somente foi proferida em 16/04/2020, não produzindo o efeito previsto no § 5° do art. 534 do CPC de tornar inexigível o título executivo judicial, visto que o § 7° do mesmo artigo dispõe que a decisão do STF referida no § 5° deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, caso contrário caberá ação rescisória cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF (art. 535, § 8°).  



    Considerando que o direito à rescisão se extingue em  dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, resta extinto o direito à rescisão da sentença, não podendo a mesma sofrer os efeitos da decisão proferida pelo  STF.    



    Ademais, destaca-se que no julgamento final da ADI 3395, a tese firmada pelo STF, foi no sentido de que não estão abrangidas pelo inciso I do art. 114 da CF somente as  causas fundadas em demandas relacionadas a direitos versados nos estatutos (federal, estaduais, distrital e municipais) por servidores que, tendo prestado concurso público, são considerados devidamente inseridos no regime jurídico instituído por meio de Lei do respectivo ente federativo, afastando de forma definitiva o entendimento ora reiterado pelo embargante.  



    Fácil observar que o que pretende o embargante é, na verdade, a rediscussão da lide já decidida na RT 0024800-40.2012.5.16.0022, e a modificação da coisa julgada já operada. 



    Destaca-se que o título executivo vergastado pelo embargante se originou de decisão judicial que reconheceu a nulidade contratual, por inobservância o art. 37, II, e §2º, da Carta Magna, que veda a admissão no serviço público sem a submissão a prévio concurso público e, via de consequência, aplicou as diretrizes estabelecidas na Súmula nº 363 do TST.  



    Portanto, a decisão judicial ora executada concluiu que a relação mantida entre as partes não era de ordem estatutária, razão pela qual a coisa julgada não afronta o entendimento do STF na ADIN nº 3.395/DF. 



    Além disso, há decisão do STF declarando constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 



    Com efeito, consta no decisum ora em execução a imputação de pagamento ao Município de São Luís de FGTS à parte exequente, julgada por juiz competente quanto à matéria, sendo portanto o título judicial, com força de coisa julgada, sem possibilidade de renovar qualquer matéria ali decidida. 



    Desta feita, julgam-se improcedentes os embargos quanto a essa alegação, por tratar-se de questão já decidida na fase de conhecimento e inexistir a inconstitucionalidade alegada (doc. 2, pp. 537-539 – grifos no original).



    Veja-se que o ato impugnado negou provimento ao recurso, no ponto em que interessa, por considerar que a condenação ao pagamento do FGTS seria “título judicial, com força de coisa julgada, sem possibilidade de renovar qualquer matéria ali decidida”. 



    Ao assim decidir, constato que o Tribunal reclamado violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 2.418/DF, no sentido de que as sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade podem ser rescindidas na hipótese de estarem fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Isso porque, conforme relatado, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014. 



    Em contrapartida, o julgamento da medida cautelar da ADI 3.395 MC, no qual se estabeleceu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, foi publicado em 4/2/2005 e referendado pelo Plenário desta Corte Suprema em 10/11/2006. 



    Portanto, o julgamento do STF na ADI 3.395 MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 26/11/2014, o que demonstra a violação dos paradigmas invocados. 



    Desta feita, não cabe à Justiça especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. 



    Noto que, em sessão presencial de 7/5/2024, no julgamento das Rcl 64.499/MA, Rcl 64.500/MA e Rcl 64.553/MA, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu não ser cabível a utilização de reclamações constitucionais para o controle de decisões proferidas em sede de execução ou cumprimento de sentença, sob o fundamento de descumprimento da ADI 2.418/DF. Na oportunidade, as reclamações tratavam de decisões transitadas em julgado que, supostamente, haviam descumprido o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da ADC 16/DF.



    Todavia, no caso concreto, por se tratar de diversas execuções advindas de um único título coletivo (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022, proposto pelo Sinfusp), é importante manter a coerência com o que vinha decidindo o Supremo Tribunal Federal sobre as demais execuções individuais propostas, sob pena de injustificável tratamento desigual de pessoas em situações juridicamente idênticas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, todos relacionados ao processo originário 0024800-40.2012.5.16.0022, proposto e julgado em face da reclamante pela Justiça do Trabalho: Rcl 64.134/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/12/2023; Rcl 64.055/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/12/2023; Rcl 63.787/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/11/2023; Rcl 62.803/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2023; Rcl 62.684/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/10/2023; Rcl 62.147/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/9/2023; Rcl 63.578/MA, da minha relatoria, DJe 8/1/2024, Rcl 68.770/MA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/6/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por ofensa ao decidido nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF, e determinar que outro seja proferido em atenção aos mencionados paradigmas. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator